Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702500-97.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. EMBARGADO: DOCE INDUSTRIA DE BISCOITOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 48031691), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora